Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Diligências executivas. Penhora de Direitos aquisitivos de imóvel. Interrupção do prazo que não corre durante intimação e formalidades da constrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa evitar a eternização dos litígios e se inicia com a primeira tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis, conforme a redação atual do art. 921, § 4o, do CPC, modificada pela Lei no 14.195/2021.
4. A atuação do exequente, ainda que diligente, não interrompe a prescrição intercorrente se infrutífera a constrição de bens; contudo, atos efetivos de constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional.
5. No caso concreto, o credor foi diligente na busca de bens penhoráveis, tendo logrado êxito na penhora de direitos aquisitivos do executado sobre um imóvel, causa interruptiva do prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à intimação e as formalidades da referida constrição patrimonial, ainda que posteriormente revogada.
6. Não caracterizada a inércia do exequente em razão das diligências realizadas, afasta-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: Não se pode reconhecer a prescrição quando ficar comprovada a causa interruptiva do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4o-A; Lei no 14.195/2021; CC/2002, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1867325, 0702058-67.2017.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe: 07/06/2024.